Tribunal: STF
Processo: HC 228154
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”. Precedentes. 



    2. Para dissentir das conclusões das instâncias de origem a respeito da legalidade da entrada dos policiais militares na residência do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.